Tribunal: TJBA
Processo: 8044883-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044883-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CARLA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA AGUIAR MORAES PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que, nos autos do mandado de segurança de origem, deferiu pedido liminar para determinar a concessão de avanço de nível funcional à agravada, com base no art. 38 da Lei Municipal nº 7.867/2010, a partir da data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento deve ser conhecido, diante da alegada ausência de peças obrigatórias; e (ii) estabelecer se o juízo de origem agiu com acerto ao deferir, em sede liminar, a concessão de progressão funcional com efeitos financeiros imediatos contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presumem-se acessíveis nos autos eletrônicos todas as peças obrigatórias à formação do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.017, §5º, do CPC, não havendo demonstração de prejuízo à parte adversa que justifique o não conhecimento do recurso.

4. Em regra, é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda, conforme o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, especialmente em ações contra a Fazenda Pública envolvendo concessão de vantagens funcionais.

5. A progressão funcional pleiteada exige análise prévia e inequívoca do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 38 da Lei Municipal nº 7.867/2010, o que não se coaduna com a cognição sumária da medida liminar.

6. A eventual procedência do pedido ao final permitirá à parte impetrante a percepção dos efeitos retroativos, afastando risco de dano irreparável e, portanto, o periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se a presunção de acessibilidade nos autos eletrônicos para fins de regularidade formal do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.017, §5º, do CPC.

2. É incabível medida liminar que determine, de forma satisfativa, a concessão de progressão funcional com efeitos financeiros imediatos contra a Fazenda Pública, quando ausente a demonstração inequívoca do direito alegado e em afronta ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.017, §5º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8006769-67.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 26.07.2023; TJ-GO, AI nº 5419071.11.2020.8.09.0000, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, 1ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8044883-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
CARLA DE JESUS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA